Tribunal: CARF
Processo: 15889.000324/2009-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO IBIAPINO LUZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2023-01-11

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15889.000324/2009-13
Recurso
Voluntário
Resolução no
2402-001.164 – 2a Seção de Julgamento/ 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
9 de novembro de 2022
Assunto
OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Recorrente
FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DR RAUL BAUAB - JAHU
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento
em diligência, para que a Unidade preparadora da Secretaria Especial da Receita Federal do
Brasil adote as providências solicitadas nos termos do voto que segue na resolução. Vencido o
conselheiro Francisco Ibiapino Luz (relator), que entendeu dispensável a manifestada diligência.
O conselheiro Vinícius Mauro Trevisan foi designado para redigir o voto vencedor.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente e Relator

(documento assinado digitalmente)
Vinícius Mauro Trevisan – Redator Designado
Participaram do presente julgamento os conselheiros(a): Ana Claudia Borges de
Oliveira, Rodrigo Duarte Firmino, Francisco Ibiapino Luz (presidente), Gregório Rechmann
Junior, Diogo Cristian Denny (suplente convocado) e Vinícius Mauro Trevisan.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de primeira instância, que
julgou improcedente a impugnação apresentada pela Contribuinte com a pretensão de extinguir
crédito tributário referente às contribuições destinada a terceiros, entidades e fundos.
Lançamentos
No procedimento fiscal, foram constituídos créditos tributários decorrentes das
remunerações pagas aos segurados empregados e contribuintes individuais, conforme síntese do
quadro abaixo:
Debcad
Rubrica
Período
PAF
37.240.518-5
Cont. patronal - SAT/RAT
1/05 a 1/08
15889.000321/2009-80
37.240.519-3
Cont. terceiros
1/05 a 12/05
15889.000322/2009-24
37.240.520-7
Cont. patronal - SAT/RAT
1/06 a 12/07
15889000323/2009-79
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 15889.000324/2009-13
Fl. 311
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2402-001.164 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15889.000324/2009-13

37.240.521-5
Cont. terceiros
1/06 a 12/07
15889.000324/2009-13
37.240.517-7
Cot. Seg. não descontadas
10/05 a 10/05
15889.000319/2009-19
Autuação e Impugnação
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto excertos do relatório
da decisão de primeira instância - Acórdão no 14-29.889 - proferida pela 6a Turma da Delegacia
da Receita Federal de Julgamento em Ribeirão Preto - DRJ/POR - transcritos a seguir (processo
digital, fls. 207 a 216):
Trata-se de Auto de Infração a obrigação principal - AI/DEBCAD n° 37.240.521-5
constituído em face da empresa acima identificada relativo às contribuições devidas a
outras entidades ou fundos, ditas “terceiros”, quais sejam SALÁRIO-EDUCAÇÃO,
INCRA, SESC E SEBRAE, em função da remuneração paga ou creditada aos segurados
empregados e contribuintes individuais (transportadores autônomos – SEST/SENAT)
que lhe prestaram serviços.
Informa o relato fiscal que tais contribuições são decorrentes do fato de o contribuinte,
que é pessoa jurídica de direito privado de caráter filantrópico, ter perdido o direito ao
gozo da isenção das contribuições sociais por não atender aos requisitos legais
insculpidos nos incisos II e III do art. 55 da Lei n° 8.212/91, conforme Ato Cancelatório
n° 001/2003 de 14/07/2003 e Acórdão Decisório n° 945/2003 de 17/12/2003 (anexos).
Afirma ainda que, embora a empresa tenha obtido a renovação da Certificação por força
da MP 447/2008, não protocolou novo pedido de isenção junto à Receita Federal do
Brasil. Assim, ao declarar-se em GFIP com o FPAS no código 639, típico de Entidades
Beneficentes em gozo da isenção, suprimiu as contribuições sociais previdenciárias
devidas que se constituem no presente Auto.
Importa o crédito tributário assim constituído em R$ 1.283.335,19 tps e tromta (um
milhão, duzentos e oitenta e três mil, trezentos e trinta e cinco reais e dezenove
centavos) consolidado em 03/11/2009, compreendendo o valor originário atualizado
mais juros e multa moratória.
O contribuinte interpôs impugnação na qual contesta o lançamento com os seguintes
argumentos, em síntese:
i) relata o histórico assistencial da Impugnante bem como de suas Certificações de
Entidade Beneficente de Assistência Social, desde o primeiro pleito obtido em 1970 até
o último deferido pela Resolução n° 003 de 2009, passando pela Certificação conferida
à Impugnante em 21 de outubro de 1974, com prazo de validade indeterminado e em
conformidade com a Lei n° 3.577/1959 e o Decreto-Lei n° 1.572/1977.
ii) entende que as Entidades que obtiveram o CEAS por prazo indeterminado não
necessitam do requerimento da isenção junto à Receita Federal do Brasil, com
supedâneo no Decreto-Lei n° 1.572/77 que ressalvou, nos §§ 1o e 2o de seu art. 1% a
permanência da isenção das entidades que já haviam sido certificadas; na mesma linha,
a Lei n° 8.212/91 no § 1° do art. 55 ressalvou os direitos adquiridos das entidades já
portadoras do CEAS, condicionados à observância dos requisitos por ele impostos; no
mesmo sentido o comando insculpido no art. 240, § 4° da recente Instrução Normativa
n° 971/2009;
iii) afirma não haver percepção de remuneração por nenhum dos diretores da
Impugnante, conforme seu estatuto constitutivo;
iv) no tocante ao Ato Cancelatório de isenção, no qual fundamentou-se o lançamento
fiscal, invoca a aplicação do art. 106, II, “c” do CTN, em razão de nova norma benéfica
ao contribuinte, a MP 446/2008, que determinou a concessão dos certificados em
relação aos processos administrativos ainda em trâmite no CNAS, bem como
determinou o arquivamento de representações propostas por autoridades fiscais ainda
não julgadas; reconhece que a referida MP foi rejeitada, no entanto seus efeitos
permaneceram, consoante o art. 62, § 11 da Constituição Federal/88; nesse compasso,
Fl. 312
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 2402-001.164 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15889.000324/2009-13

entende inaplicável a violação ao inciso II do art. 55, frente à Certificação obtida no
bojo daquela MP e do inciso III, pois não compete à RFB a verificação da prática
efetiva da assistência social por parte da Impugnante;
v) afirma ilíquido o Ato Cancelatório de Isenção n° 001/2003, uma vez que não faz
menção à data da infração que lhe deu causa, ferindo assim o quanto disposto no artigo
32, § 1° da Lei n° 12.101/2009, de maneira a que o contribuinte tenha conhecimento das
competências em que restou constatado o descumprimento da norma e os fatos
geradores de contribuições sociais referente às competências em análise.
vi) aduz não haver vínculo jurídico entre a norma que instituiu as contribuições às
outras entidades e fundos, notadamente aquelas destinadas ao SESC, SEBRAE e ao
INCRA e a Impugnante, que é entidade fundacional, beneficente, de assistência social
sem finalidades lucrativas, nesse compasso não praticando atos de comércio nem de
mercancia, não se subsumindo às normas de incidência.
Julgamento de Primeira Instância
A 6a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Ribeirão Preto -
DRJ/JFA - julgou improcedente a contestação da Impugnante, nos termos do relatório e voto
registrados no Acórdão recorrido, cuja ementa transcrevemos (processo digital, fls. 207 a 216):
ASSUNTO: Outros Tributos ou Contribuições
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2007
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. OUTRAS ENTIDADES OU FUNDOS.
Compete à Receita Federal do Brasil a fiscalização, a arrecadação e a cobrança das
contribuições destinadas às outras entidades ou fundos, na forma da legislação em vigor.
Devidas pelas empresas em geral, não somente pelas comerciárias ou rurais, as
contribuições destinadas ao SESC e ao INCRA.
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. ENTIDADES BENEFICENTES. ISENÇÃO. LEI
ORDINÁRIA. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE ISENÇÃO DA COTA
PATRONAL.
As entidades beneficentes ficam isentas das contribuições previstas nos artigos 22 e 23
da Lei de Custeio da Previdência Social desde que atendam todos os requisitos
insculpidos no artigo 55 da mesma Lei.
A Constituição Federal/88, ao dispor sobre a isenção das contribuições para a
seguridade social, preconiza lei ordinária para estabelecimento dos requisitos
necessários a serem atendidos pelas entidades de assistência social.
A entidade beneficente de assistência social que preencher todos os requisitos legais
para a concessão do beneficio da isenção das contribuições à Seguridade Social, deveria
requerer o reconhecimento desta condição junto à Delegacia da Receita Federal do
Brasil da jurisdição de seu estabelecimento matriz, fazendo provas, para então obter o
correspondente Ato Declaratório de reconhecimento da isenção que gerará efeitos, caso
deferido, a partir da data do protocolo do pedido.
Ato cancelatório da isenção oriundo de processo administrativo autoriza o lançamento
das contribuições sociais, máxime quando de seu julgamento definitivo.
Impugnação Improcedente
(Destaques no original)

Recurso Voluntário
Fl. 313
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 2402-001.164 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15889.000324/2009-13

Discordando da respeitável decisão, o Sujeito Passivo interpôs recurso voluntário,
ratificando os argumentando apresentados na impugnação, o qual, em síntese, traz de relevante
para a solução da presente controvérsia (processo digital, fls. 227 a 239):
1. Alega direito adquirido ao reportado benefício fiscal, já que detinha certificação
com prazo de validade indeterminado, o que dispensava a protocolização de novo requerimento
na Repartição Fiscal.
2. Referido direito adquirido foi também reconhecido em ação judicial impetrada
pela Recorrente contra a Fazenda Nacional, garantindo-lhe renovação automática do CEAS,
anexando cópia da sentença as fls. 240 a 247.
Contrarrazões ao recurso voluntário
Não apresentadas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro Francisco Ibiapino Luz, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, pois a ciência da decisão recorrida se deu em 23/7/2010
(processo digital, fl. 223), e a peça recursal foi interposta em 24/8/2010 (processo digital, fl.
227), dentro do prazo legal para sua interposição.
Todavia, tendo em vista que fui vencido quanto à diligência determinada pelo
Colegiado, na medida em que entendi que os elementos constantes dos autos se mostraram
suficientes para a conclusão do julgamento, deixo de consignar meu voto nesta oportunidade.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz

Voto Vencedor
Conselheiro Vinicius Mauro Trevisan, Redator Voto Vencedor.
A Recorrente às fls. 324 dos autos menciona em seu Recurso Voluntário que o
lançamento foi realizado em função de não ser detentora do CEBAS, conforme Ato Declaratório
no. 01/2003 que culminou na extinção da sua isenção.
Ocorre que o processo não transitou em julgado, pois está pendente de julgamento
do Recurso Especial e Extraordinários interpostos, estando pendente de remessa aos tribunais
superiores pelo TRF da 1a Região.
Desta forma não é verdadeiro a alegação que teria sido transitada em julgado a
favor da Recorrente, o que garantiria a renovação de seu certificado de entidade beneficente de
assistência social e que não precisaria requerer a Receita Federal a respectiva isenção.
Menciona no final do Recurso:
“Ademais válido menciona que na vigência da MP 446 a função ora recorrente teve seu
certificado de beneficente renovado de forma automática sem necessidade de
requerimento a órgão nenhum, o que garante o direito da função da na manutenção da
isenção prevista da Constituição Federal.”
Fl. 314
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 2402-001.164 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15889.000324/2009-13

No entanto, na sentença prolatada, processo no. 2003.34.00.021728-5 ficou
disposto pelo Juiz:
“Diante do expostos previsto no artigo 469, I, do CPC resolvo o mérito da demanda
julgando procedente o pedido formulado pela postulante, para reconhecer o direito
adquirido a imunidade prevista no artigo 195, § 7o da CF com a consequente renovação
do CEAS enquanto a entidade continuar preenchendo os requisitos constantes da Lei
3.577/59.”
Alegou em sede de impugnação que:
“ii) entende que as Entidades que obtiveram o CEAS por prazo indeterminado não
necessitam do requerimento da isenção junto à Receita Federal do Brasil, com
supedâneo no Decreto-Lei n° 1.572/77 que ressalvou, nos §§ 1o e 2o de seu art. 1% a
permanência da isenção das entidades que já haviam sido certificadas; na mesma linha,
a Lei n° 8.212/91 no § 1° do art. 55 ressalvou os direitos adquiridos das entidades já
portadoras do CEAS, condicionados à observância dos requisitos por ele impostos; no
mesmo sentido o comando insculpido no art. 240, § 4° da recente Instrução Normativa
n° 971/2009;”
Assim, a Receita Federal do Brasil da unidade de jurisdição terá que trazer aos
autos o documentos denominado CEAS por prazo indeterminado, onde a Requerente menciona
que não necessita do requerimento da isenção junto à RFB com fundamento no Decreto-Lei
1.572/77 que ressalvou nos § 1o e 2o do seu art. 1o a permanência da isenção das entidades que já
haviam sido certificadas.
A Receita Federal do Brasil deverá analisar se, com a renovação do CEAS se a
mesma continua preenchendo os requisitos constantes da Lei 3.577/59.
Afirma a Recorrente que contra si foi lavrado Ato Cancelatório de Isenção no.
001/2003 onde não foi trazido a data da infração que lhe causa ferindo o artigo 32, §1a da Lei
12.101/2009.
Conclusão
Ante o exposto, a Receita Federal do Brasil da unidade de jurisdição terá que
trazer aos autos o documentos denominado CEAS por prazo indeterminado, onde a Requerente
menciona que não necessita do requerimento da isenção junto à RFB com fundamento no
Decreto-Lei 1.572/77 que ressalvou nos § 1o e 2o do seu art. 1o a permanência da isenção das
entidades que já haviam sido certificadas.
A RFB deverá demonstrar se a Recorrente continua preenchendo os requisitos
constantes da Lei 3577/59 conforme consta no dispositivo final da sentença do processo no.
2003.34.00.021728-5.
Outrossim, deverão ser trazidos nos autos a cópia de todo o processo que a
Recorrente interpôs em juízo, com o escopo de analisar se ainda é válida a isenção.
Por fim, a Receita Federal do Brasil deverá anexar aos autos o referido Ato
Cancelatório de Isenção no. 001/2003 fazendo menção a data da infração que lhe deu causa.
(documento assinado digitalmente)
Vinicius Mauro Trevisan

Fl. 315
DF CARF MF
Original